Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700030-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Impetrante: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA Paciente: JEFERSON NEVES CARMO Autoridade: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão de r. decisões de lavra do MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Brasília, pela qual decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva de JEFERSON NEVES CARMO, tido como incurso na suposta prática, por 11 (onze) vezes, do crime de furto qualificado pela fraude. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54746452), a d. defesa esclarece que, nos autos da ação penal de origem, o d. Juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado prisional cumprido em 27/09/2023. Aduz que a segregação foi mantida intacta em outras 3 (três) oportunidades. Sustenta que as r. decisões são genéricas e fundadas na gravidade abstrata do crime. Argumenta que “não há fundamentos com base empírica idônea e justificadoras da imprescindibilidade dessa excepcional medida cautelar de privação da liberdade”. Destaca o princípio da inocência, as condições pessoais favoráveis do paciente e o fato de os crimes a ele imputados não envolverem violência ou grave ameaça. Aventa a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. Enfatiza que o produto dos ilícitos destinava-se ao custeio das necessidades especiais de seu filho de 8 (oito) anos, portador de autismo severo. Alega, outrossim, que o paciente é essencial para cuidar do filho e, também, de sua esposa, que se encontra com quadro de transtorno misto depressivo e ansioso. Ao fim, pugna, liminarmente, pela revogação ou relaxamento da prisão preventiva e consequente liberação do paciente, ainda que mediante fixação de cautelares diversas da prisão, bem como pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – APOrd 0739147-17.2023.8.07.0001, em curso perante a MM. 5a Vara Criminal de Brasília – a notícia de que o paciente foi denunciado por suposta incursão, por 11 (onze) vezes, na conduta tipificada pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. De acordo com a peça acusatória, os crimes imputados ao paciente – furtos de equipamentos informáticos – teriam sido praticados nos anos de 2021 (uma vez) e 2023 (dez vezes), em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal, sempre em prejuízo de estabelecimentos comerciais e mediante o ardil de o autor apresentar-se como técnico em informática (ID 174987782 dos autos de origem). Paralelamente a isso, nos autos do processo 0739293-58.2023.8.07.0001, aos quais este Plantonista não possui acesso por tramitar com grau de sigilo qualificado, o d. Juízo de piso decretou a prisão preventiva do paciente. De acordo com a inicial deste habeas corpus, os fundamentos declinados para tanto foram os seguintes, in verbis: “[...] Nos termos do art. 312, do CPP, ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com ‘pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis). Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas ‘inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão’ (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. O IP foi instaurado para apuração, inicialmente, da OC n. 1.210/2023 - 9a DP versando sobre um furto a comércio. O crime foi praticado por uma pessoa do sexo masculino, de cor negra, trajando camisa social na cor azul, calça jeans, tênis azul e mochila de cor preta, com o seguinte modus operandi: indivíduo, se passando por funcionário de empresa de internet, ludibriou a funcionária e em um momento de descuido dela furtou um notebook. Os autos de reconhecimento feitos pelas vítimas (IDs 172622821/172622829) convergem para a acusado. Após o registro dessa ocorrência e pensando-se tratar de um crime isolado e de menor importância, a equipe de policiais intimou o investigado a comparecer para prestar esclarecimentos. Ele não atendeu ao chamado. Com isso, avançando na apuração, descobriu-se que a ocorrência registrada na 9a DP não era a única. Até agora, foram identificadas dez ocorrências (tabela abaixo) com o mesmo modus operandi, cujo autor ostenta as mesmas características. Todos os crimes foram praticados em 2023, com suspeita de que em anos anteriores o autor dos fatos também possa ter agido em crimes similares: [...] Registro que, em razão da conexão e continência, todas as ocorrências constantes da tabela foram reunidas, dando origem ao presente procedimento. São, portanto, vários fatos ocorridos em 2023, o que demonstra a falsa sensação de impunidade. Outrossim, a reiteração criminosa é manifesta e manter o indiciado em liberdade representaria a perpetuação de delitos patrimoniais contra mais vítimas, como sói acontecendo, pondo a ordem em pública em risco. Para garanti-la, a manutenção da segregação cautelar é necessária. Presentes, assim, os indícios de autoria e prova da materialidade e haja vista a reiteração criminosa com descaso, em diversos furtos (pelo menos 10 até agora), a necessidade da prisão preventiva torna-se evidente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. O Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Assim, necessária se faz a segregação cautelar do representado, devendo, pois, ser deferido o pedido” (ID 54746452, pp. 2-4). Consoante demonstrado pelos documentos carreados aos IDs 54746456 e 54746458, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na data de 27/09/2023. Em 28/09/2023, o d. Juízo apontado como coator não exerceu juízo de retratação e, com isso, manteve hígida a constrição corporal do paciente, ao fundamento de que “não ocorreu mudança na situação fática capaz de afastar a necessidade da medida, que é fundamental à garantia da ordem pública” (ID 173626265 dos autos de origem). Posteriormente, em 19/10/2023, por ocasião do recebimento da denúncia, a prisão preventiva foi novamente conservada intacta. Eis as razões indicadas pela d. autoridade impetrada: “[...] Na hipótese dos autos, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ainda se encontram presentes. A denúncia descreve fatos graves imputados ao acusado. Trata-se de réu de 44 anos, que teria sido reconhecido com absoluta certeza pelas vítimas na delegacia, e que foi preso por ter, em tese, praticado 11 delitos de furto de equipamentos eletrônicos, especialmente notebooks. A denúncia de ID 175424739 descreve pormenorizadamente as condutas do acusado. Ainda que não tenha praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível inferir, num exame ainda preliminar, que utilizaria o crime como meio de vida. Além de não ter demonstrado ter trabalho fixo – foi a companheira quem juntou a carteira de trabalho nos autos -, os áudios de IDs 174503669 e 174503670, extraídos de celular apreendido na casa do réu, indicariam que lucra com a venda dos bens subtraídos, rotineiramente. Tratam-se de conversas que teria entabulado com conhecido a respeito dos valores que percebe com o produto do crime. Outrossim, recentemente foi denunciado pelo crime de estelionato, nos autos PJe 0709260-73.2023.8.07.0005 (FAP em anexo), o que demonstraria que está em escalada criminosa, sem desmerecer ainda o comentário da autoridade policial de que pode estar envolvido em outras ocorrências (172622811 dos autos 0739293-58.2023.8.07.0001). Além disso, é investigado por crime de receptação de 2022 (FAP em anexo), tudo levando a crer a autoria pelos furtos ora em apuração. Assim, para a garantia da ordem pública, deverá o acusado permanecer segregado, além do que outras medidas diversas da cautelar não se mostram adequadas ao caso, diante da reiteração criminosa. Nesse sentido: [...] Ademais, em que pese ser evidente a situação especial, por ter filho menor e com espectro autista, que necessita de cuidados especiais, as circunstâncias acima não possibilitam evitar referido dano ao incapaz. Por outro lado, o réu não é o único responsável por esses cuidados – já que o menor tem a genitora. Desta forma, entendo não aplicável o artigo 318, inciso VI, do CPP à hipótese. Nesse sentido: [...] Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor de JEFERSON NEVES CARMO, atualmente recolhido no CDP II” (ID 54746727). Na sequência, em 29/12/2023, a medida extrema foi mais uma vez mantida incólume, a bem da garantia da ordem pública, com o acréscimo de que a audiência de instrução foi designada para o dia 17 do presente mês de janeiro (ID 54746729). Por fim, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus, instrumento pelo qual pretende a d. defesa dar conhecimento do caso a este segundo grau de jurisdição. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, os comportamentos delitivos atribuídos ao paciente são suscetíveis de serem tipificados como crimes de furto qualificado, cuja sanção corporal máxima ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, desse modo, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência dos delitos e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi até recebida. Demais disso, colhe-se da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio concretamente fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se, em especial, o risco de reiteração delitiva. Como se observa, salta aos olhos a multiplicidade de imputações movidas em desfavor do paciente – 11 (onze), apenas na ação penal de origem –, sendo fator denotativo de que a restituição de sua liberdade representaria indevido incentivo estatal a que ele volte a praticar novas infrações contra o patrimônio alheio. Como se não bastasse, sua folha de antecedentes penais (IDs 175652338 e 175652339 dos autos de origem) indica que ele responde a outras duas ações penais por delitos patrimoniais: uma pelo crime de receptação simples (APOrd 0710655-37.2022.8.07.0005); a outra pelo crime de estelionato, por 7 (sete) vezes (APOrd 0709260-73.2023.8.07.0005). A vasta miríade de infrações cuja autoria é atribuída ao paciente fornece robustos indícios de que, se for solto, ele prosseguirá apresentando comportamento reprovado pela legislação penal, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto e interromper a escalada delitiva. Condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade técnica, o trabalho lícito e a residência fixa, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Por derradeiro, não se revela ser o caso de conceder a prisão domiciliar ao paciente com suporte no art. 318 do Código de Processo Penal, por não ser possível enquadrá-lo em nenhuma das hipóteses previstas por aquele dispositivo legal. Na verdade, não houve demonstração contundente de que o paciente é o único provedor do lar, nem a única pessoa responsável pelo cuidado do filho menor de idade e, ao que se afigura, portador de autismo em grau elevado. Bem ao contrário, o fato de o paciente encontrar-se sob custódia estatal há mais de 3 (três) meses milita em prol da interpretação de que sua liberdade é prescindível para a mantença de sua família. Mera conveniência de que ele esteja presente para auxiliar sua esposa nos cuidados do filho não se confunde com o requisito legal da imprescindibilidade de sua soltura e, por isso, é insuficiente para amparar o pedido subsidiário de substituição da segregação preventiva pela prisão na modalidade domiciliar. Desse modo, em um juízo de restrita delibação, vislumbra-se a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de janeiro de 2024, às 23h48. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)